Tribunal: STF
Processo: RE 454693
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXONERAÇÃO.
   CARGO EM COMISSÃO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF.
1.      Para
   dissentir-se do acórdão recorrido, seria necessário o reexame de
   legislação local e de fatos e provas, circunstâncias que impedem
   a admissão do recurso extraordinário ante os óbices das Súmulas
   n. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.
        Agravo Regimental a
   que se nega provimento.